Tribunal: TJBA
Processo: 8007852-03.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007852-03.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: SONIA MOREIRA SIMOES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CATRINE CADJA INDIO DO BRASIL DA MATA, BEATRIZ DOS SANTOS BELEM, ANA BEATRIZ SANTOS PINTO DE GOES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICE FIPE SAÚDE. VARIAÇÃO ATUARIAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA 610 DO STJ. TEMA 1.016 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
I. Caso em exame

Ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedido de restituição de valores na qual a parte consumidora questiona os reajustes anuais e o aumento por mudança de faixa etária aplicados pela operadora. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes para limitar os reajustes anuais ao índice FIPE SAÚDE, reduzir o reajuste etário para 30% e determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior desde 2013.
II. Questão em discussão

As questões discutidas são: i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; ii) a definição do prazo prescricional aplicável à repetição de indébito; iii) a validade dos reajustes anuais baseados em laudos atuariais unilaterais em confronto com a perícia judicial contábil; e iv) a validade do reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 48,96%.
III. Razões de decidir

O pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado. A sentença confirmou tutela provisória de urgência, enquadrando-se na exceção prevista no artigo 1.012, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, que determina a produção imediata de efeitos.

A pretensão de repetição de indébito decorrente da declaração de abusividade de reajustes de plano de saúde sujeita-se ao prazo prescricional trienal, conforme o artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, e a tese fixada no Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça. A sentença deve ser reformada neste ponto para limitar a devolução financeira aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Os reajustes anuais aplicados pela operadora com base exclusiva em relatórios atuariais unilaterais não prevalecem quando o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, demonstra a inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro. A prova técnica oficial revelou que a operadora obteve expressivos resultados positivos nos exercícios analisados, tornando indevida a majoração acima do índice FIPE SAÚDE estipulado em contrato.

O reajuste de 48,96% por mudança de faixa etária carece de previsão contratual expressa quanto aos seus percentuais e mostra-se desproporcional. A limitação ao patamar de 30% é adequada para garantir a manutenção do vínculo e o equilíbrio do contrato, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e os parâmetros do Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido apenas para aplicar a prescrição trienal sobre a restituição de valores.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional trienal para a repetição de indébito decorrente de revisão contratual de plano de saúde. 2. A perícia judicial contábil possui força probante superior aos estudos atuariais unilaterais da operadora para fins de demonstração da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro e validade dos reajustes anuais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.012, § 1º, V; Código Civil, arts. 206, § 3º, IV e 422.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n°8007852-03.2023.8.05.0103 , da Comarca de Ilhéus (BA), apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e apelada SONIA MOREIRA SIMÕES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .